Tribunal: TJSP
Processo: 0045987-81.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000098733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0045987-81.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
LEANDRO DE TORRES PINHEIRO e ERICK TORRES DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0045987-81.2014.8.26.0224,Guarulhos, voto no 46.354 M , pág. 2/9
Apelação Criminal no 0045987-81.2014.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Apelados: Leandro de Torres Pinheiro e Erick
Torres da Silva
Voto no 46.354
Vistos.
LEANDRO DE TORRES PINHEIRO e ERICK
TORRES DA SILVA foram condenados a cumprir, em
regime inicial aberto, 6 meses de detenção, por
infração ao art. 312 do Código de Trânsito
Brasileiro. As corporais foram substituídas por
prestação de serviços à comunidade.
Na mesma sentença, Erick foi absolvido
da imputação quanto ao art. 302, parágrafo
único, inc. I, do mesmo Diploma Legal; e
Leandro foi absolvido quanto ao crime do art.
310 do CTB e do art. 341, do Código Penal.
Apela o Ministério Público, buscando a
condenação nos exatos termos da denúncia.
Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0045987-81.2014.8.26.0224,Guarulhos, voto no 46.354 M , pág. 3/9
desprovimento do recurso.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Narra a inicial acusatória que, em 10
de outubro de 2014, o apelado Erick conduziu o
automóvel
GM/Celta,
placas
DNI-2152

Guarulhos/SP,
pela
Rua
Mário
Luís
Maca,
supostamente trafegando pelo centro da via
pública, supostamente entre as duas faixas de
direção de sentido, ocasião em que, conduzindo,
em tese, em alta velocidade, atropelou a vítima
Murilo Ribeiro Santos, que andava de bicicleta
em sentido contrário ao da via. O ofendido, por
força do impacto contra o veículo, caiu ao
solo, sofrendo lesões corporais.
Com a chegada do resgate, a vítima foi
levada, ainda com vida, ao Hospital Pimentas
Bonsucesso, tendo o apelado deixado o local dos
fatos.
Neste
ínterim,
com
a
chegada
de
policiais militares ao local dos fatos, o
apelado Leandro falsamente apresentou-se como
condutor do veículo e disse que o acusado Erick
era apenas passageiro e que teve de se ausentar
por ter passado mal em decorrência do acidente.
Conduzido, então, até a delegacia, o corréu
Leandro
acusou-se
do
crime
supostamente
praticado por Erick, alegando que era quem
dirigia o automóvel no momento do acidente e
asseverando que, quando da colisão, estava
sozinho.
O ofendido veio a falecer 6 dias após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0045987-81.2014.8.26.0224,Guarulhos, voto no 46.354 M , pág. 4/9
os fatos.
A
materialidade
veio
devidamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo
necroscópico a fls. 61/62, laudo pericial do
local
dos
fatos
a
fls.
84/89,
laudo
complementar a fls. 123/126, e pela prova oral
colhida.
A
r.
sentença,
que
analisou
com
percuciência e de forma muito bem fundamentada
o conjunto probatório, acertou ao decretar a
absolvição do apelado Erick quando ao delito de
homicídio culposo em trânsito.
Isso porque, conforme bem salientado na
r. sentença, o mero fato de o apelado dirigir
não estando habilitado para tanto, conduta
consistente em infração administrativa (art.
162
do
CTB),
não
seria
suficiente
para
configurar a culpa exigida pelo art. 302 do
mesmo Diploma Legal. Tanto assim, que o fato de
não ser habilitado, caso comprovada a culpa,
seria causa de aumento do aludido crime,
conforme
§1o,
inc.
I,
do
mencionado
dispositivo.
No mais, a culpa de Erick não restou
comprovada.
O apelado Leandro disse em audiência
que estava em outro automóvel, no local dos
fatos, e dirigia a poucos metros do corréu
Erick, seu irmão, quando presenciou o acidente.
Como populares pretendiam agredir seu irmão,
levou-o do local da colisão e disse a todos,
inclusive à autoridade policial, ser quem efetivamente dirigia o automóvel. Sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0045987-81.2014.8.26.0224,Guarulhos, voto no 46.354 M , pág. 5/9
acidente, narrou que o ofendido, ao passar pela
lombada, em sentido contrário ao da pista,
perdeu o controle da bicicleta e colidiu contra
o carro de Erick. Sobre o veículo, ademais,
disse que o corréu Erick havia acabado de
adquiri-lo, faltando apenas alterar o registro.
Questionado,
respondeu
que
chegaram
a
comparecer ao hospital em que a vítima havia
sido internada, e permaneceram em contato com o
tio da vítima, inclusive oferecendo ajuda, caso
necessitassem. Chegaram a concordar com a transferência do ofendido a um hospital particular.
O recorrido Erick, por seu turno, disse
em Juízo que trafegava normalmente pelo local
dos fatos quando, repentinamente, percebeu o
choque contra uma bicicleta, que vinha em
sentido contrário. Questionado, respondeu que o
automóvel era dele mesmo, sendo que já havia
feito todo o processo para obter a carteira de
habilitação, mas ainda não terminara. Não se
recordava
exatamente
a
que
velocidade
trafegava. Asseverou, ademais, que seu irmão
assumiu falsamente ser o motorista do automóvel
para protegê-lo, o que confirmou, na data dos
fatos.
As demais provas não infirmaram suas
narrativas em audiência.
O policial militar William de Souza
Palma, por seu turno, disse em audiência que,
ao chegarem ao local dos fatos, a vítima já
estava sendo socorrida, sendo seu estado grave.
No local dos fatos, veio a saber que o ofendido
descia a rua de bicicleta quando “se perdeu” e
veio a colidir contra o automóvel. Esclareceu,
ademais, que o apelado Leandro apresentou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0045987-81.2014.8.26.0224,Guarulhos, voto no 46.354 M , pág. 6/9
como motorista, dizendo que o corréu Erick
estaria no banco do passageiro.
No mesmo sentido, a narrativa em Juízo
de seu colega de farda, Márcio André da Silva.
Valdivino Vanderlei dos Santos, genitor
do ofendido, nas duas oportunidades em que foi
ouvido, disse que não presenciou o acidente,
vindo a saber sobre os fatos posteriormente. Em
Juízo, acrescentou que chegou a conversar com a
testemunha Luiz Felipe Saraiva Mendonça, amigo
do ofendido. Questionado, respondeu que Luiz
Felipe não mencionou nada sobre a velocidade do
automóvel que atingiu seu filho. Acrescentou,
por fim, que o responsável pelo acidente jamais
procurou a família para prestar qualquer tipo
de auxílio, sendo que seu filho faleceu poucos
dias após o acidente.
Por seu turno, Luiz Felipe Saraiva
Mendonça, embora na fase policial tenha dito
que o automóvel de Erick trafegava pelo centro
da pista, em audiência afirmou não saber se o
carro estava ou não na faixa correta. Ainda em
Juízo, narrou que, pouco depois do acidente, o
acusado Leandro compareceu em sua residência
afirmando que era quem dirigia, fato que sabia
ser mentiroso, pois viu que o motorista era
outra pessoa. Chegou a conversar com outros
indivíduos que presenciaram o acidente, e eles
disseram que realmente não era Leandro quem
dirigia.
Izaumi Zaurisio Saraiva, genitora de
Luiz Felipe, por seu turno, disse em audiência
que não presenciou o atropelamento, apenas
soube dos fatos por seu filho, que chegou em
casa desesperado e contou sobre o acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0045987-81.2014.8.26.0224,Guarulhos, voto no 46.354 M , pág. 7/9
Compareceu ao local dos fatos, momento em que
perguntou aos transeuntes sobre o atropelamento
e quem atropelou a vítima. Foi orientada pelo
policial militar presente sobre a necessidade
de ficar com o filho no local dos fatos, pois
Luiz Felipe era menor de idade.
E,
sempre
respeitada
a
convicção
ministerial, anoto que os laudos periciais
juntados aos autos não deram conta de que o
recorrido Erick tenha dirigido com imprudência.
Com efeito, a fls. 69 consta que: “não foram
observados, no local, elementos de ordem técnico-material que pudessem fornecer ao
perito relator subsídios para estimativa das
velocidades
dos
veículos
envolvidos.”,
outrossim, o laudo atesta, a fls. 87, que o
automóvel envolvido no acidente estava em bom
estado de conservação.
Portanto, o acervo probatório produzido
nos autos restou insuficiente para demonstrar
que o apelado Erick tenha agido de forma
imprudente ao colher a vítima, ou mesmo a
infirmar a versão por ele ofertada quando de
seu interrogatório em Juízo, segundo a qual
transitava pela correta faixa de rolamento.
No presente caso, portanto, as provas
eram, de fato, insuficientes para sustentar um
decreto condenatório contra o recorrido, tendo
a r. sentença salientado, corretamente, que “a
vítima estava descendo de bicicleta na mão
contrária,
pela
faixa
de
rolamento
de
automotor, sem capacete, não tendo atentado
para o tráfego a tempo de desviar, o que teria
sido
determinante
para
a
colisão
e
suas
consequências letais. Por outro lado, não se
produziu
prova
segura
sob
o
crivo
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0045987-81.2014.8.26.0224,Guarulhos, voto no 46.354 M , pág. 8/9
contraditório de que Erick transitava fora da
sua faixa ou pelo centro da via pública, em
velocidade incompatível com o local” (fls.
279).
Com relação ao delito previsto no art.
310
do
Código
de
Trânsito
Brasileiro,
supostamente praticado pelo corréu Leandro,
anoto que o automóvel encontrava-se registrado
sob nome de terceiro indivíduo (fls. 05) e
ambos os recorridos asseveraram, em audiência,
tratar-se de automóvel pertencente ao acusado
Erick.
Por outro lado, a prática do delito
previsto no Art. 312 do mesmo Diploma Legal,
por
ambos
os
apelados,
restou
devidamente
comprovada nos autos, tanto que a Defesa sequer
recorreu da r. sentença condenatória.
E, neste ponto, entendo novamente acertado o entendimento do MM. Juiz sentenciante, ao entender pela absolvição
quanto ao crime do art. 341, do Código Penal,
que restou absorvido por aquele do art. 312, do
CTB. Com efeito, a conduta do apelado Leandro,
no
sentido
de
autoincriminar-se
perante
a
autoridade policial, tinha como dolo esconder
que o irmão, não habilitado, havia conduzido o
automóvel envolvido em acidente com vítima,
tratando-se
de
desígnio
idêntico
ao
do
mencionado dispositivo, apresentando-se relação
de crime-meio e crime-fim.
Assim, pede-se máxima vênia ao ilustre
representante
do
Ministério
Público
para
manter, por seus próprios e bem lançados
fundamentos,
as
absolvições
dos
apelados
conforme determinadas na r. sentença. De rigor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0045987-81.2014.8.26.0224,Guarulhos, voto no 46.354 M , pág. 9/9
ainda, a manutenção de suas condenações pelo
delito previsto no art. 312, do CTB, para o
qual passo a analisar as reprimendas.
As penas de ambos os apelados foram
adequadamente fixadas no patamar mínimo, sendo
substituídas,
respectivamente,
por
pena
restritiva de direitos consistente em prestação
de serviços à comunidade.
Sempre respeitado o entendimento do
digno
Magistrado
sentenciante,
anoto
que,
tratando-se de corporal igual a 6 meses de
detenção, e respeitando-se o quanto disposto no
art. 46, do Código Penal, resta cabível sua
conversão em multa, de 10 diárias, calculadas
no valor unitário mínimo, para cada um dos
condenados.
Por
esses
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao recurso ministerial e, de ofício,
concede
habeas
corpus
aos
apelados
para
converter suas respectivas penas restritivas de
direitos em penas de multa, fixadas em 10
diárias, no valor unitário mínimo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator